Tribunal: STF
Processo: RE 103118
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-14
Data de publicação: 1984-09-14

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATORIOS.
I.A FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO CRITÉRIOS LEGAIS NÃO
ENVOLVE, POR SI, MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
II.EM DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, OS JUROS MORATORIOS SÃO COMPUTADOS
DESDE A CITAÇÃO VESTIBULAR. PRECEDENTE DO PLENO: AR 1.136.